Tribunal: STJ
Processo: 0177037-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004310 - RJ(2025/0177037-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WALLACE CHAGAS ESTEVAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO
ART. 226
PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti),
598.886/SC
realizado em
conferiu nova interpretação ao
do
27/10/2020,
art. 226
CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o
referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não
ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos
formais ali previstos.
2. Em julgamento concluído no dia
a Segunda Turma do
23/2/2022,
Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n.
(Rel.
206.846/SP
Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São
Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a
nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a
condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC
n.
no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 1) O
598.886/SC,
reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar
o procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, cujas
art. 226
Documento eletrônico VDA56528925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c9e1aca1-bd16-4bfa-9fd9-c4c6748d275e

formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na
condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos
fatos mais justa e precisa; 2) A inobservância do procedimento descrito
na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa
suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual
condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e
confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade
do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se
fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 3) A
realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em
elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a
autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas
investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na
verificação dos fatos.
3. Após a evolução do tema no STJ, com destaque para o avanço por
ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
712.781/RJ
Schietti), mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n.
1.258, a Terceira Seção consolidou os entendimentos sobre a matéria e
firmou as seguintes teses: 1) As regras postas no
do CPP são de
art. 226
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob
pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre
o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá
e/ou
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor
rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2) Deverão ser
alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do
art. 226
CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados
quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento feito nessas condições. 3) O reconhecimento de pessoas
é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente
falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do
reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
Documento eletrônico VDA56528925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c9e1aca1-bd16-4bfa-9fd9-c4c6748d275e

posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que
o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4) Poderá o
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas
ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito
com o ato viciado de reconhecimento. 5) Mesmo o reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas
existentes nos autos. 6) Desnecessário realizar o procedimento formal
de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não
art. 226
se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na
memória visual de suas características físicas percebidas no momento
do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já
conhecia anteriormente.
4. No caso dos autos, a condenação do réu amparou-se em
reconhecimento realizado sem observância do
do CPP, uma vez
art. 226
que o acusado foi exibido sozinho à vítima, no corredor da delegacia,
antes da realização do reconhecimento fotográfico, o que está em
manifesta contrariedade ao entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
5. Entretanto, não há como se concluir que a condenação haja sido
lastreada, única e exclusivamente, nos reconhecimentos realizados. A
leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram
considerados. Por essa razão, é necessário que sejam extirpados dos
autos os reconhecimentos feitos em desacordo com o comando legal
e determinado o retorno do feito ao Juízo singular para que profira nova
sentença, sem que os leve em consideração, nem mesmo de forma
suplementar.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c9e1aca1-bd16-4bfa-9fd9-c4c6748d275e

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c9e1aca1-bd16-4bfa-9fd9-c4c6748d275e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004310 - RJ(2025/0177037-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WALLACE CHAGAS ESTEVAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO
ART. 226
PARA A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do
julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti),
598.886/SC
realizado em
conferiu nova interpretação ao
do
27/10/2020,
art. 226
CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o
referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não
ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos
formais ali previstos.
2. Em julgamento concluído no dia
a Segunda Turma do
23/2/2022,
Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n.
(Rel.
206.846/SP
Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São
Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a
nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a
condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC
n.
no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 1) O
598.886/SC,
reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar
o procedimento previsto no
do Código de Processo Penal, cujas
art. 226
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na
condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos
fatos mais justa e precisa; 2) A inobservância do procedimento descrito
na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa
suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual
condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e
confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade
do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se
fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 3) A
realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em
elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a
autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas
investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na
verificação dos fatos.
3. Após a evolução do tema no STJ, com destaque para o avanço por
ocasião do julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio
712.781/RJ
Schietti), mais recentemente, no julgamento do Tema Repetitivo n.
1.258, a Terceira Seção consolidou os entendimentos sobre a matéria e
firmou as seguintes teses: 1) As regras postas no
do CPP são de
art. 226
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob
pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre
o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido não poderá
e/ou
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor
rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2) Deverão ser
alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do
art. 226
CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados
quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas
comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do
reconhecimento feito nessas condições. 3) O reconhecimento de pessoas
é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente
falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do
reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que
o novo procedimento atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4) Poderá o
magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas
ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito
com o ato viciado de reconhecimento. 5) Mesmo o reconhecimento
pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas
existentes nos autos. 6) Desnecessário realizar o procedimento formal
de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando não
art. 226
se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na
memória visual de suas características físicas percebidas no momento
do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já
conhecia anteriormente.
4. No caso dos autos, a condenação do réu amparou-se em
reconhecimento realizado sem observância do
do CPP, uma vez
art. 226
que o acusado foi exibido sozinho à vítima, no corredor da delegacia,
antes da realização do reconhecimento fotográfico, o que está em
manifesta contrariedade ao entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
5. Entretanto, não há como se concluir que a condenação haja sido
lastreada, única e exclusivamente, nos reconhecimentos realizados. A
leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram
considerados. Por essa razão, é necessário que sejam extirpados dos
autos os reconhecimentos feitos em desacordo com o comando legal
e determinado o retorno do feito ao Juízo singular para que profira nova
sentença, sem que os leve em consideração, nem mesmo de forma
suplementar.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática de fls. 157-165, em que concedi parcialmente a ordem
de habeas corpus, a fim de declarar a nulidade dos reconhecimentos e determinar o
retorno do feito ao Juízo singular para que seja proferida nova sentença.
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 5 anos e 5
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime de
roubo (art. 157,
, do Código Penal). A defesa impetrou o habeas corpus sob
caput
alegação de ilicitude do reconhecimento fotográfico, visto que realizado sem
observância ao
do Código de Processo Penal.
art. 226
Na decisão monocrática agravada, reconheci a existência de
contrariedade ao
do CPP, bem como a existência de menção a elementos
art. 226
autônomos, diante do que concedi a ordem parcialmente, com a determinação de
prolação de nova sentença sem considerar os reconhecimentos, nem mesmo de
forma suplementar.
O agravante argumenta, em síntese, que não há nulidade
no reconhecimento, bem como que a condenação não se baseou exclusivamente
em tal elemento, uma vez que foi corroborada por provas independentes.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado para que a ordem seja denegada.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I.
do CPP – o reconhecimento de pessoas como meio
Art. 226
probatório e o avanço da jurisprudência
Diz o
do CPP, no que interessa (grifei):
art. 226
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o
reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança,
convidando-se
quem
tiver
de
fazer
o
reconhecimento a apontá-la;
[...]
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado,
subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao
reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Esta Corte Superior entendia,
, que as prescrições
até recentemente
contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o
seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.
, a Sexta Turma deste
Rompendo com essa posição jurisprudencial
Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
HC n. 598.886/SC
), realizado em
Rogerio Schietti
27/10/2020, conferiu nova interpretação ao
, a fim de
o antigo entendimento e definir que o
do CPP
art. 226
superar
procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de
observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a
necessidade de se anular qualquer reconhecimento formal – pessoal ou
,
fotográfico – que não siga estritamente o que determina o
do CPP
art. 226
sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros
judiciários.
No âmbito do
, a temática também tem se
Supremo Tribunal Federal
repetido. Exemplificativamente, menciono o
(DJe
, de
HC n. 172.606/SP
5/8/2019)
relatoria do Ministro
, em que, monocraticamente, se
Alexandre de Moraes
absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.
Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022,
a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao
(Rel.
RHC n. 206.846/SP
Ministro
), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia
Gilmar Mendes
de maneira irregular. Na ocasião, o Ministro relator mencionou outros precedentes
do STF em sentido similar e, reportando-se ao que o STJ decidiu no HC n.
propôs a fixação de
598.886/SC,
três teses, acolhidas à unanimidade pelo
:
colegiado
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia,
deve observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um
crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2) A inobservância do procedimento descrito na referida
norma processual torna
o reconhecimento da pessoa
inválido
, de modo que tal elemento não poderá fundamentar
suspeita
eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se
. Se declarada
refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá
ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não
contaminadas.
3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de
justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de
verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se
vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que
potencializam erros na verificação dos fatos.

Posteriormente, em sessão ocorrida no dia
esta Sexta Turma,
15/3/2022,
por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
),
HC n. 712.781/RJ
Rogerio Schietti
avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n.
e decidiu,
, que,
598.886/SC
à unanimidade
mesmo se realizado em
(art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal,
conformidade com o modelo legal
embora seja válido,
, de sorte que não pode
não tem força probante absoluta
induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226
do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de
forma suplementar, nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao
probatório exigido, tais como a decretação de prisão
standard
preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.
Pontuou-se, ainda, no referido julgado, que o reconhecimento de pessoas
é
, porque o ato inicial
prova cognitivamente irrepetível
afeta todos os
subsequentes e a sua repetição, mesmo que em conformidade com o art. 226
do CPP, não convalida os vícios pretéritos.
Com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de
reconhecimentos equivocados, a
incorporou os
Resolução n.
do CNJ
484/2022
avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais
e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o).
Mais recentemente, no julgamento do
, a
Tema Repetitivo n. 1.258
Terceira Seção do STJ consolidou os entendimentos sobre a matéria e firmou as
seguintes teses:
1 - As regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça
sobre o tema. O reconhecimento fotográfico
pessoal inválido
e/ou
não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que
exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a
pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito
para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança
art. 226
entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual
discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá
esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito
nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida
em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando
de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento
atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP, quando
art. 226
não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base
na memória visual de suas características físicas percebidas no
momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que
o depoente já conhecia anteriormente.

Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

Tecidas essas considerações, passo ao exame do caso concreto posto em
julgamento.
II. O caso dos autos
Ao condenar o réu em primeiro grau, o Juízo singular assim argumentou
(fl. 24, destaquei):
O procedimento previsto no
do CPP e as diretrizes da
art. 226
Resolução CNJ n. 484 de 2022 buscam evitar que o
reconhecimento pessoal, por diversos problemas que apresenta,
possa produzir injustiças. No entanto, o procedimento não é
imprescindível à autoria e muito menos imprescindível ao
reconhecimento pela vítima do autor dos fatos em determinados
casos concretos. Nessa linha, apesar de o procedimento de
reconhecimento em sede policial, no caso, ter sido feito apenas
, já que as informações da
para que pudesse existir formalmente
investigação de id. 104506565 indicam que a vítima chegou à
Delegacia de Volta Redonda com a qualificação completa do
, há elementos fáticos suficientes para ter certeza acerca
acusado
da autoria. Isso porque a vítima, ao chegar à Delegacia de
Barra Mansa no dia
um dia após ter seu celular
10 /11/2023,
subtraído, reconheceu com certeza a motocicleta, a arma
apreendida, o acusado, quando este passou pelos corredores
. É
do prédio, e o seu celular, que estava em posse do acusado
importante ressaltar que a vítima narrou que o acusado praticou o
crime com o capacete sem queixeira e, por isso, pôde visualizar
por completo o seu rosto, tendo sido todos esses reconhecimentos
realizados no dia seguinte ao fato, o que justifica ter a vítima
comparecido à delegacia de Volta Redonda com a qualificação do
acusado. Em juízo, a vítima também o reconheceu com certeza.
Construída toda a dinâmica, posto que o procedimento não tivesse
sido observado em Barra Mansa, a vítima, no dia seguinte aos
fatos, reconheceu a motocicleta, a arma de fogo e o acusado, com
certeza, sendo seu celular apreendido com ele.
Desconsiderar, no caso, a realidade fática para se ater ao
procedimento, cuja finalidade é garantir segurança na
identificação da autoria pela vítima, não há qualquer razão, já que
a segurança da autoria pôde ser extraída de todos os outros
, principalmente as declarações da
elementos trazidos aos autos
vítima. Por fim, a
,
autoria embora não realizado o
,
reconhecimento pessoal na forma do
do CPP
art. 226
pode
ser extraída da prisão em flagrante do acusado no dia
com a motocicleta, a arma de fogo (simulacro) e o
10/11/2023
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

, sendo certo que ela não tem qualquer dúvida
celular da vítima
acerca da identificação de tais objetos como sendo os empregados
pelo acusado no dia dos fatos, bem como não possui dúvidas
acerca da autoria por parte do acusado.

Já o acórdão impugnado, no que interessa, asseriu (fls. 54-63, grifei):
A defesa técnica, em suas ponderações recursais, pontua a
ocorrência de matéria preliminar deduzida no campo da nulidade
quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, em sede policial,
agregando em sua tese, por sua vez, que esse ato não foi
procedido com base na regra do artigo 226 do Código de Processo
Penal, o que macula não apenas o reconhecimento, mas também
todas as demais provas que dela derivarem, como seria o
reconhecimento dele em juízo.
Ora, a legislação processual penal, ao tratar dessa temática, impõe
como critério científico jurídico que os atos procedimentais sejam
realizados em conformidade com a lei, o que na sua inobservância
há de se realmente vislumbrar a ocorrência de uma nulidade,
desde que demonstrado o efetivo prejuízo experimentado, quer
seja pela defesa quer seja pelo acusado.
Dito isso, observa-se que a norma do artigo 226 do Código de
Processo Penal, ressalta a necessidade de observância quanto dos
procedimentos para o reconhecimento por fotografia, mas o
próprio comando normativo traz em sua linha descritiva “se
possível” ao lado de outras pessoas que com ela guardem
semelhança.
Ao que se nota, in casu, o reconhecimento do acusado foi
realizado pela vítima Laís Torres de Jesus em sede policial
(e-doc.
conforme apresentação de um mosaico de fotografias
104506578 P Je), mediante a apresentação de nove pessoas,
observando-se, nessa guisa procedimental, o alinhamento com
o comando normativo acima citado.
Ressalte-se que, inclusive, foi feito o reconhecimento de objeto
, consoante o Auto de Reconhecimento (e-doc.
pela vítima
104506582 PJe), de seu aparelho celular subtraído e
apreendido em posse do ora apelante.
A irresignação da defesa se estende ao reconhecimento do
apelante em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmando que se
encontra maculado pela nulidade do reconhecimento em sede
policial.
Em que pese o esforço da brilhante defesa técnica, não prosperam
as afirmações, tendo em vista que a vítima reconheceu o acusado
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

presencialmente em juízo e, nesse momento, sob o princípio da
instrumentalidade das formas e da própria norma do artigo 226 do
Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoa.
Vale destacar que o reconhecimento fotográfico não é o
.
elemento essencial da persecução investigatória
Logo, essas circunstâncias elencam o distinguishing do
precedente pretoriano para o cumprimento da exigência de
formalidades para a execução do ato de reconhecimento.
[...]
Enfim, cabe destacar que a defesa técnica do acusado não
demonstrou a ocorrência de um efetivo prejuízo experimentado,
tal como determina a expressão francesa pas de nullité sans grief,
que vem capitaneada pela regra nominada no artigo 563 do
Código de Processo Penal1, não podendo, destarte, sustentar que
tal se operaria, em tese, por ausência do mosaico de fotografias
juntadas aos autos.
[...]
É imperioso asseverar que o depoimento da vítima detém especial
relevância e valor probatório no âmbito do processo penal,
sobretudo em delitos como o de roubo. Nesse sentido, vale
, prestada em
salientar que a narrativa apresentada pela vítima
juízo e submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa,
encontra-se devidamente corroborada pelos demais
elementos probatórios constantes no caderno processual,
incluindo a juntada de um auto de prisão em flagrante do
apelante, onde foram encontrados com ele um simulacro de
armas de fogo, quatro celulares e uma motocicleta, produtos
.
de roubo

Como salientei por ocasião da apreciação monocrática, conforme se
depreende dos excertos acima, a condenação do réu amparou-se em
reconhecimento realizado
, uma vez que
sem observância do
do CPP
art. 226
exibido o acusado sozinho à vítima, no corredor da delegacia, antes da
, em que houve a apresentação de
realização do reconhecimento fotográfico
mosaico, o que está em manifesta contrariedade ao entendimento consolidado
nesta Corte Superior.
Entretanto, não obstante as considerações feitas anteriormente, entendo
que, no caso dos autos, não há como se concluir que a condenação haja sido
fundamentada, única e exclusivamente, nos reconhecimentos realizados pela
A leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram
vítima.
considerados, por exemplo, o fato de haver o acusado sido preso em flagrante na
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

posse do celular da vítima e o reconhecimento da motocicleta utilizada na
.
empreitada
Dessa forma, conquanto não se possa negar validade integral aos
depoimentos colhidos nos autos, há de se negar validade à condenação baseada em
.
elemento colhido em desacordo com as regras probatórias
Sob tais condições, porque inobservado o procedimento descrito no
do CPP, os atos de reconhecimento do recorrente devem ser declarados
art. 226
, o que torna imprestável, no caso concreto, o uso dessa prova para
nulos
fundamentar a condenação do réu, ainda que de forma suplementar. Não se
trata, portanto, de mera diminuição da força probante do ato, mas sim de
verdadeira nulidade.
O que se deve avaliar, portanto, é se, descartados por completo os
, ainda subsistem provas
,
reconhecimentos
autônomas e suficientes, por si sós
para fundamentar o decreto condenatório.
Por essa razão, julgo necessário que sejam extirpados dos autos os
reconhecimentos feitos em desacordo com o comando legal e determinado o
retorno do feito ao Juízo singular para que profira nova sentença, sem que os leve
em consideração,
.
nem mesmo de forma suplementar
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56295599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:33
Código de Controle do Documento: 40dac8fc-dded-4f0c-9331-9c1226f6da4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.310 / RJ
Número Registro: 2025/0177037-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08032575420248190066 093090382023 8032575420248190066 93090382023
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WALLACE CHAGAS ESTEVAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WALLACE CHAGAS ESTEVAO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56493542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 7c4e558e-e006-4f16-9d87-241bac4e637f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 7c4e558e-e006-4f16-9d87-241bac4e637f